Tribunal: TJMT
Processo: 1006917-97.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO CARDOSO - CPF: 841.342.161-68 (RECORRENTE), JOSSERRAND MASSIMO VOLPON - CPF: 940.268.661-49 (ADVOGADO), JOANICE FERREIRA SANTANA SOUZA - CPF: 953.867.341-72 (RECORRIDO), JOAO PAULO AMORIM ARAUJO - CPF: 002.489.131-23 (RECORRIDO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. ALUGUEL DE PONTO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇAS DISTINTAS DOS ALUGUEIS EM ATRASO EM QUE AS PARTES TRANSIGIRAM. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Há coisa julgada material quando se reproduz ação anteriormente proposta com decisão de mérito transitada em julgado, desde que entre elas haja identidade de partes, de causa de pedir e de pedidos.

2
. No caso, não há se falar em coisa julgada material, porquanto as cobranças questionadas na presente demanda judicial e na anterior, distribuída sob o nº. 1025607-14.2020.8.11.0002, muito embora tiveram origem da mesma relação jurídica, referem-se a valores e créditos distintos, não havendo óbice para que sejam julgadas em sentidos opostos, total ou parcialmente.

3.
Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento.

4.
Sentença desconstituída.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de cobrança em que o Recorrente Luiz Antônio Cardoso postula pela rescisão contratual, cobrança de multa contratual, além de restituição do valor equivalente aos bens retidos indevidamente pela autora ao final do contrato de arrendamento de ponto comercial, além da condenação em danos morais em razão do descumprimento contratual, totalizando a causa de pedir no valor de R$ 14.730,13.

O Juízo de origem, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência do fenômeno da coisa julgada, uma vez que as partes transigiram nos autos da ação nº 1025607-14.2020.8.11.0002 em que se discute os mesmos fatos.

Inconformado, o Recorrente LUIZ ANTONIO CARDOSO nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, aduzindo que no presente caso não teria ocorrido à coisa julgada, eis que se tratam de cobranças distintas. Ao final, postula pela condenação dos demandados ao pagamento dos valores inadimplidos, além de danos morais.

Em contrarrazões os Recorridos refutam
in totum
as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença de origem por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso, porquanto preenchido os pressupostos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

No caso, não há se falar em coisa julgada material, porquanto as cobranças questionadas na presente demanda judicial e na anteriormente distribuída sob o nº. 1025607-14.2020.8.11.0002 referem-se a valores e datas de ocorrência distintos, não havendo óbice para que sejam julgadas em sentidos opostos, total ou parcialmente.

In cas
u, denota-se que a despeito das semelhanças existentes, o objeto das demandas não se confunde. No caso da ação nº 1025607-14.2020.8.11.0002 trata-se de ação de execução de título extrajudicial embasada em notas promissórias assinada pela demandada equivalentes ao valor dos alugueis decorrentes do contrato de arrendamento de ponto comercial discutido no presente feito.

Por outro lado, no caso em análise, o autor discute a rescisão contratual e suas implicações, dentre elas incidência de cláusula penal, retenção indevida de bens ao final do contrato, além de danos morais em razão do descumprimento contratual.

Deste modo, evidentemente as demandas poderão ter soluções jurídicas divergentes, pois inexiste um liame que faça os processos passíveis de decisão unificada, mormente porque, àquela se refere a ação executiva, com procedimento distinto da presente ação de conhecimento.

Para a solução da lide, necessário tecer algumas ponderações acerca da diferença entre a coisa julgada formal e material. Enquanto a primeira torna imutável dentro do processo o ato processual sentença, pondo-a com isso ao abrigo dos recursos definitivamente preclusos, a coisa julgada material torna imutáveis os efeitos produzidos por ela e lançados fora do processo. É a imutabilidade da sentença, no mesmo processo ou em qualquer outro, entre as mesmas partes.

Dizendo de modo simplório, a coisa julgada formal provém da preclusão de todos os recursos eventualmente admissíveis, no entanto, produz efeitos tão somente dentro do processo em que proferida a sentença extintiva sem resolução de mérito, nada obstando que o Recorrente ajuíze nova ação sobre os mesmos fatos.

Imperativo, assim, o afastamento da extinção sob o fundamento de violação à coisa julgada.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LUIZ ANTÔNIO CARDOSO
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença que reconheceu o fenômeno da coisa julgada, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processamento e julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022